Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-13.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CAESB. CONTA DE ÁGUA. CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. RELIGAÇÃO À REVELIA DA PARTE REQUERENTE. PATENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR. PROTESTO INDEVIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: "determinar à ré que retire do nome da autora e todas as pendências financeiras relativas ao imóvel versado nesses autos bem como de protestos e de cadastros restritivos ao crédito; bem como para CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, devendo ser atualizado a partir do arbitramento (enunciado 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora, a contar da citação, e ao ao pagamento de R$ 218, 38 (duzentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais, atualizados a partir do pagamento (23/01/2023 – ID 159515087) e acrescidos de juros de mora, a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. ".
3. Alega que a recorrida não comprovou residir em imóvel diverso, somente alegou, sem comprovação. Assim, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o alegado direito a dano moral. Não consta dos autos nenhuma comprovação de prejuízo sofrido pela recorrida em decorrência dos fatos alegados. Caso se mantenha a condenação em danos morais, requer, subsidiariamente a redução do valor evitando o enriquecimento ilícito. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 50419756.
5. Consultando os autos verifico que o ponto controvertido é a análise de eventual falha na prestação do serviço e a cobrança de suposto consumo quando o imóvel já havia sido desocupado pela recorrida. O contrato de locação foi encerrado. A imobiliária solicitou o pedido de desligamento da CAESB para a entrega das chaves do imóvel. No dia 03/02/2022, a recorrida entregou as chaves e recebeu o nada consta da imobiliária. No entanto, em Março/2022 ao tentar realizar uma compra, a recorrida descobriu que estava com o seu nome inscrito no SERASA, pela recorrente, a CAESB.
6. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14). De início insta salientar que a recorrente responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da defeituosa prestação do serviço (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, "caput").
7. Desse modo, ainda que se possa cogitar a utilização de água pela recorrida no período, é certo que esta se deu pela falha na prestação dos serviços da parte recorrente, que não teria realizado o corte do fornecimento a tempo e modo, tampouco observou o direito básico à informação garantido pelo artigo 6o, inc. III da Lei 8.078/1990 ao consumidor, diante da ausência de indicativo quanto ao religamento do serviço de fornecimento de água ou envio de faturas mensais indicando o consumo da unidade residencial.
8. O protesto, quando sem justa causa, porque indevida a dívida, projeta uma afetação à imagem da pessoa prejudicada, o que subsidia a reparação pelo dano moral (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
9. Em relação ao "quantum", deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido, além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de sinalizar à empresa a necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade. Não constatada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas, sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.